Tribunal: TJDFT
Processo: 0004501-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas. Circunstâncias desfavoráveis. Aumento da pena-base. Atenuantes. Fração de redução.

1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.

2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.

3 – Havendo provas de que o apelante, em concurso com mais três autores, agindo com dolo, por motivo torpe – disputa por “ponto de prostituição” -, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - perseguiu, encurralou e agrediu a vítima com golpes de facas de forma extremamente violenta e sem possibilidade de defesa, causando-lhe lesões que levaram-na à morte, mantém-se decisão do conselho de sentença que o condenou por homicídio e reconheceu as qualificadoras.

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Devidamente fundamentado o aumento, não se reduz a pena-base.

5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.

6 – Apelação provida em parte.